Tribunal: TJES
Processo: 0004885-20.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004885-20.2014.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA
APELADO: JOSE MARTINS DE SOUZA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO A PRETEXTO DE FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HOMÔNIMO. VÍCIO DE ATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. No caso vertente, a prolação da sentença de extinção do feito se deu de forma açodada porque não observou que cuida a hipótese de um homônimo, sobretudo porque não oportunizou à parte exequente manifestação para cooperar na solução do enleio (CPC, art. 10), razão pela qual é evidente que o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, inquinando o pronunciamento de nulidade.

2. Colhe-se da jurisprudência que “1- A certidão de óbito que indica o mesmo nome do executado, mas o CPF e o nome da genitora distintos daqueles indicados na Certidão de Dívida Ativa não demonstra o óbito do executado, por se tratar de homônimo, devendo ser determinado o prosseguimento do feito. 2- Sentença anulada.” (TJMG - Apelação Cível 1.0145.05.253304-2/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2022, publicação da súmula em 27/06/2022).

3. Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0004885-20.2014.8.08.0050

Apelante: Município de Viana

Apelado José Martins de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por reputar que a parte executada já era falecida ao tempo do ajuizamento da ação de execução fiscal.

Em seu recurso, o apelante pretende a anulação da sentença, basicamente, sob o argumento de que a certidão de óbito juntada pelo magistrado singular não pertence ao executado, tratando-se de homônimo. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o Município de Viana se volta contra a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de execução fiscal, por reputar que em consulta ao sistema CRC-JUD extraiu a certidão de óbito que atestou que a parte executada já era falecida ao tempo do ajuizamento do feito executivo.

Ocorre que da perfunctória leitura da certidão de óbito juntada pelo magistrado singular à fl. 54 dos autos, é possível aferir que cuida do falecimento de pessoa de nome JOSÉ MARTINS DE SOUZA com o
CPF Nº 176.370.827-68
, filho de
ELVIRA MARIA DE JESUS.

Por outro lado, todos documentos juntados ao feito executivo, notadamente a consulta ao SPC colacionada à fl. 41, demonstram que a parte executada é o Sr. JOSÉ MARTINS DE SOUZA com o
CPF Nº 305.471.726-72
,
cuja mãe é
ELVIRA DE SOUZA LEITE
.

Logo, evidente que a prolação da sentença de extinção do feito se deu de forma açodada porque não observou que cuida a hipótese de um homônimo, sobretudo porque não oportunizou à parte exequente manifestação para cooperar na solução do enleio (CPC, art. 10), razão pela qual é evidente que o magistrado de primeiro grau incorreu em vício de atividade, inquinando o pronunciamento de nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE BERTIOGA – IPTU - Extinção por falecimento do executado – Extinção indevida no caso concreto – Insurgência Municipalidade – Certidão de óbito que fundamentou a sentença pertencente a homônimo – Extrato da Receita Federal com informações do executado e CPF, idênticos ao da CDA – Sentença que merece reforma – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1504633-90.2016.8.26.0075; Relator (a): Tania Mara Ahualli; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE ÓBITO ACOSTADA AOS AUTOS - MESMO NOME DO EXECUTADO, MAS DADOS DIVERSOS - POSSÍVEL HOMÔNIMO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE A ILEGITIMIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA - A RECURSO PROVIDO.

1- Nos casos em que o falecimento do executado ocorre antes da abertura do processo e dos fatos geradores, não é possível a alteração do polo passivo, sendo imperativa a extinção do feito.

2- Hipótese dos autos em que inexistem elementos suficientes que comprovam o falecimento do contribuinte, uma vez que a certidão de óbito apresentada possivelmente é de um homônimo, já que há relevante dissonância de informações entre a certidão de óbito e a CDA.

3- Recurso provido, para cassar a sentença.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.015394-8/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 29/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALECIMENTO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - CERTIDÃO DE ÓBITO - CPF E NOME DA GENITORA DIVERSOS DOS DADOS CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - HOMÔNIMO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1- A certidão de óbito que indica o mesmo nome do executado, mas o CPF e o nome da genitora distintos daqueles indicados na Certidão de Dívida Ativa não demonstra o óbito do executado, por se tratar de homônimo, devendo ser determinado o prosseguimento do feito.

2- Sentença anulada.

(TJMG - Apelação Cível 1.0145.05.253304-2/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2022, publicação da súmula em 27/06/2022)

Diante de tais razões,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento, com a devida observância do devido processo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.